Tribunal: TJSP
Processo: 2141424-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À RESCISÃO DO REFERIDO ACORDO DE VONTADES – INADIMPLEMENTO – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL – PANDEMIA (COVID-19) – medIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À RESCISÃO DO REFERIDO ACORDO DE VONTADES – INADIMPLEMENTO – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL – PANDEMIA (COVID-19) – medIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A DD. Presidência deste C. Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 2066138-17.2020.8.26.0000, analisou a mesma matéria jurídica, ressaltando que o atual estado de calamidade pública exige parcimônia, inclusive, do Poder Judiciário. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.